Tribunal: TJES
Processo: 5001377-48.2021.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001377-48.2021.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ACE SEGURADORA S.A. e outros

APELADO: MARILENE DE BORTOLO

RELATOR(A):

Des. Subs.

MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA DE SEGUROS VIA "FATURA CARONA". COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA READEQUADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ACE Seguradora S.A. (atual CHUBB Seguros Brasil S.A.) contra sentença da 1ª Vara da Comarca de Castelo/ES que, nos autos de Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por Marilene de Bortolo, declarou a nulidade de contratos de seguro não contratados (“Serviço de Terceiro Móvel”), condenando solidariamente as rés à restituição em dobro de R$ 1.744,80 e ao pagamento de danos morais. A sentença foi parcialmente aclarada para definir a incidência exclusiva da Taxa SELIC. A seguradora apelante alegou regularidade da contratação, inexistência de danos morais, impossibilidade de devolução em dobro, necessidade de minoração da indenização e adequação dos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida dos seguros questionados; (ii) estabelecer se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos; (iii) determinar se a conduta da fornecedora configura dano moral indenizável; (iv) analisar a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais; e (v) fixar o termo inicial correto dos juros e correção monetária incidentes sobre o valor da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de prova da contratação expressa e válida dos seguros impugnados, somada à cobrança via “fatura carona”, configura prática abusiva vedada pelo art. 39, III, do CDC, não sendo possível extrair aceitação tácita do mero pagamento da fatura.

A responsabilidade solidária entre seguradora e operadora de telefonia decorre da aplicação dos arts. 7º, parágrafo único, e 14 do CDC, tratando-se de relação de consumo com responsabilidade objetiva dos fornecedores.

A ausência de demonstração inequívoca da regularidade contratual, ônus que cabia às fornecedoras nos termos do art. 14, §3º, do CDC, autoriza a nulidade dos contratos e responsabilização pelos prejuízos decorrentes.

A devolução em dobro do valor indevidamente cobrado é cabível quando há cobrança de serviço não contratado, por violação à boa-fé objetiva, conforme entendimento pacificado no EAREsp nº 676.608/RS do STJ.

A cobrança reiterada de valores indevidos e a judicialização do conflito configuram dano moral, com base na Teoria da Perda do Tempo Útil.

O valor fixado a título de danos morais revela-se proporcional e adequado, considerando o caráter compensatório e pedagógico da condenação e a expressiva capacidade econômica das fornecedoras.

A sentença deve ser parcialmente reformada quanto ao termo inicial dos juros de mora sobre os danos morais, que, em se tratando de responsabilidade extracontratual, devem incidir desde o evento danoso (22.10.2018), conforme Súmula nº 54 do STJ, aplicando-se exclusivamente a Taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A inclusão de seguros não solicitados em fatura de telefonia caracteriza prática abusiva e impõe a nulidade do negócio jurídico por ausência de consentimento expresso do consumidor.

A devolução em dobro do valor indevidamente cobrado é cabível se verificada a cobrança de serviço não contratado, independentemente de má-fé do fornecedor.

A cobrança reiterada de serviço não solicitado, com necessidade de judicialização, configura dano moral indenizável, nos termos da Teoria da Perda do Tempo Útil.

Os juros moratórios sobre a indenização por danos morais decorrente de responsabilidade extracontratual incidem desde o evento danoso, conforme Súmula nº 54 do STJ, aplicando-se a Taxa SELIC de forma exclusiva.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001377-48.2021.8.08.0013

APELANTE: ACE SEGURADORA S.A.

APELADA: MARILENE DE BORTOLO

JUIZ: DR. JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA

RELATOR:
DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por ACE SEGURADORA S.A. (atual CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.) em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Castelo/ES (Id. 14682416), integrada pela decisão que acolheu parcialmente os embargos de declaração (Id. 14682426), nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por MARILENE DE BORTOLO.

A sentença recorrida julgou procedente a pretensão autoral para: (i) declarar a nulidade do negócio jurídico referente aos contratos de seguro denominados "Serviço de Terceiro Móvel" (Seguro de Acidentes Pessoais e Seguro Residencial); (ii) condenar as requeridas, de forma solidária, a restituir em dobro à autora a quantia de R$ 1.744,80 (mil setecentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos), com juros e correção monetária; e (iii) condená-las, também solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Ao julgar os aclaratórios, o juízo
a quo
sanou omissão para determinar que a atualização da condenação se daria exclusivamente pela Taxa SELIC.

Em suas razões recursais (Id. 14682430), a apelante CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. sustenta, em síntese: (i) a licitude da contratação, que teria se perfectibilizado mediante a adesão da consumidora pela modalidade "fatura carona", com o pagamento voluntário do prêmio; (ii) a impossibilidade de restituição dos valores pagos, em razão da contraprestação securitária (risco decorrido) e do princípio do mutualismo; (iii) a inexistência de ato ilícito a ensejar a condenação por danos morais, tratando-se de mero dissabor; e, subsidiariamente, (iv) a necessidade de minoração do
quantum
indenizatório, por considerá-lo excessivo; bem como (v) a aplicação da taxa SELIC como único fator de correção monetária e de juros.

Em contrarrazões colacionadas ao Id. 14682434, a apelada MARILENE DE BORTOLO pugna pelo desprovimento do recurso, aduzindo que: (i) a questão atinente à inversão do ônus da prova encontra-se preclusa; (ii) a prática de "fatura carona" é abusiva, por configurar envio de serviço não solicitado, nos termos do art. 39, III, do Código de Defesa do Consumidor; (iii) a cobrança indevida de serviço não contratado, de forma reiterada, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral
in re ipsa
, sendo o valor arbitrado razoável e proporcional.

A matéria devolvida a este Colegiado consiste em aferir a regularidade da contratação do
s
seguro
s
impugnado
s
, a responsabilidade das fornecedoras, a ocorrência de dano moral indenizável, a adequação do
quantum,
a correção da condenação à restituição em dobro,
bem como a análise dos consectários legais da condenação (juros e correção monetária).

I. DA RESPONSABILIDADE DAS FORNECEDORAS E DA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA

A controvérsia central reside na validade dos débitos lançados nas faturas de telefonia da consumidora, oriundos de seguros que alega não ter contratado.

De início, cumpre assentar a plena aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, por se tratar de típica relação de consumo. Nesse contexto, a responsabilidade das fornecedoras é objetiva e solidária, abrangendo todos os integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 14 do CDC. Assim, tanto a seguradora, que se beneficia diretamente dos prêmios, quanto a empresa de telefonia, que viabiliza e efetua a cobrança em sua fatura, possuem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda e respondem conjuntamente pelos danos causados.

Fixada esta premissa, dispõe o artigo 14,
caput
, do CDC, que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
”. O parágrafo 3º do mesmo dispositivo estabelece que
o fornecedor só não será responsabilizado se provar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.

No caso dos autos, a apelante CHUBB alega que a contratação se deu pela modalidade "fatura carona", sustentando que o pagamento da primeira fatura com o valor do prêmio configuraria a aceitação tácita da oferta. Tal argumento não se sustenta.

A referida prática comercial, em que se inclui um serviço não solicitado na fatura de outro, condicionando o consumidor a uma ação positiva de recusa para evitar a cobrança, é expressamente vedada pelo ordenamento jurídico consumerista. O artigo 39, inciso III, do CDC, qualifica como prática abusiva "
enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço
". O consentimento, pilar de qualquer negócio jurídico, deve ser livre, informado e, sobretudo, expresso, não se podendo extrair do silêncio do consumidor uma manifestação de vontade positiva.

Ademais,
diante do
ônus da prova
atribuído às fornecedoras pelo supracitado artigo 14, §3º, do CDC
, cabia
a elas
demonstrar, de forma inequívoca, a regularidade da contratação, mediante a apresentação de instrumento contratual devidamente assinado ou outro meio idôneo que comprovasse a anuência expressa da apelada, ônus do qual não se desincumbiram.

Nestes termos, diante da ausência de comprovação da regularidade da contratação, ou seja, da inexistência do defeito do serviço, ou, ainda, da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, acertada a compreensão sentencial afeta à responsabilização das fornecedoras (empresa de telefonia e seguradora) pelos danos sofridos pela demandante em decorrência da cobrança indevida, com fulcro no artigo 14,
caput
e §3º, do CDC, devendo ser mantida a declaração de nulidade do negócio jurídico.

II. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

Uma vez reconhecida a cobrança indevida, a devolução dos valores é medida impositiva,
tendo a
sentença
determinado
a restituição em dobro, o que também merece ser mantido.

A matéria foi pacificada pela Corte Especial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial (EAREsp) nº 676.608/RS, que fixou a tese de que "
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
" (
STJ;
EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.).

No caso, a cobrança de serviço não solicitado, inserido de forma sub-reptícia na fatura de telefonia da consumidora, configura nítida violação aos deveres anexos da boa-fé objetiva, como a lealdade, a transparência e a informação, tornando imperativa a devolução na forma dobrada, como corretamente decidiu o juízo de primeiro grau.

Logo, deverá ser mantida a repetição em dobro, seja pela ausência de demonstração de equívoco justificável por parte da instituição financeira, seja pela compreensão adotada pela Corte Especial do e. Superior Tribunal de Justiça nos EAREsp 676608/RS (DJe 30.03.2021), para a qual a independe do exame do elemento volitivo a repetição do indébito prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC.

III. DO DANO MORAL E DA MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

A apelante sustenta a inexistência de dano moral, limitando o ocorrido a um mero aborrecimento. A tese, contudo, não prospera.

A situação vivenciada pela consumidora ultrapassa, em muito, a esfera do mero dissabor. A conduta das fornecedoras impôs à apelada um desgaste indevido e a perda de seu tempo útil, obrigando-a a buscar auxílio junto ao PROCON e, posteriormente, a ingressar em juízo para solucionar um problema que não criou e que poderia ter sido resolvido administrativamente com presteza.

Esta Egrégia Corte e o Superior Tribunal de Justiça têm reconhecido a chamada Teoria da Perda do Tempo Útil, segundo a qual o tempo despendido pelo consumidor para a resolução de problemas gerados por maus fornecedores constitui dano indenizável. Conforme já decidiu o STJ, “
O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles, o tempo. O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor
” (STJ; REsp n. 1.737.412/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 8/2/2019.).

A cobrança indevida e reiterada, aliada à necessidade de judicialização da contenda, configura, portanto, ato ilícito passível de reparação moral.

No que tange ao
quantum
indenizatório, fixado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), entendo que o valor se mostra adequado e proporcional às circunstâncias do caso, não merecendo qualquer redução. A quantia atende à dupla finalidade da indenização por dano moral: a compensatória, para a vítima, e a pedagógico-punitiva, para o ofensor.

O valor arbitrado não representa enriquecimento ilícito para a consumidora, mas, por outro lado, uma eventual redução ofenderia gravemente a função preventiva do instituto, especialmente ao se considerar o porte econômico das
fornecedoras
, gigantes em seus respectivos mercados, cujos capitais sociais declarados à Receita Federal são de R$ 2.110.120.106,91 (dois bilhões, cento e dez milhões, cento e vinte mil, cento e seis reais e noventa e um centavos) para a CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. e de R$ 60.071.415.865,09 (sessenta bilhões, setenta e um milhões, quatrocentos e quinze mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e nove centavos) para a TELEFONICA BRASIL S.A. Para conglomerados desta magnitude, uma indenização irrisória representa um incentivo à manutenção de práticas abusivas, por ser economicamente mais vantajoso arcar com eventuais condenações do que adequar seus processos para respeitar os direitos dos consumidores.

IV. DA REFORMA QUANTO AO TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS SOBRE O DANO MORAL

O único ponto que merece reforma na r. sentença diz respeito ao termo inicial dos juros de mora sobre a indenização por danos morais.

A sentença embargada, já integrada pela decisão dos aclaratórios, fixou que a Taxa SELIC incidiria a partir do arbitramento. Contudo, em se tratando de responsabilidade extracontratual, como no caso de cobrança indevida, os juros moratórios devem fluir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ.

O evento danoso, no caso em tela, corresponde à data da indevida inclusão na fatura telefônica da consumidora do “Serviço de Terceiros Móvel - SEGURO ACIDENTES PESSOAIS e SEGURO RESIDENCIAL”, a saber, 22.10.2018, conforme se extrai do documento de Id. 14682430 (Pág. 5).

Assim, a sentença deve ser reformada neste ponto específico, para determinar que sobre o valor da indenização por danos morais (R$ 1.500,00) incida, exclusivamente, a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, desde a data do evento danoso (22.10.2018), vedada a sua cumulação com qualquer outro índice, a fim de se evitar
bis in idem
.

V. DISPOSITIVO

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reformar a r. sentença no que tange ao termo inicial dos consectários legais incidentes sobre a indenização por danos morais, determinando que sobre o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) incida, exclusivamente, a Taxa SELIC, desde a data do evento danoso (22.10.2018).

É como voto.

DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.